Tribunal: STF
Processo: AI 510559
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A representação processual há
de estar regular no prazo assinado para a prática do ato, ou seja, o
 recursal, descabendo o implemento de diligência.
        AGRAVO -
CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção
sobre o caráter manifestamente infundado da medida, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil.